Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-12.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-12.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MIQUEIAS LOPES DE SOUZA

APELADO: MARIA BELA RODRIGUES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MIQUEIAS LOPES DE SOUZA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

2. O juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito, fundamentando a existência de fraude na divergência visual de assinaturas constatada pelo próprio magistrado, indeferindo tacitamente a produção de prova técnica e oral requerida pelo banco réu em sede de contestação e suprimindo a fase de especificação de provas após a apresentação da réplica, na qual a autora impugnou a assinatura e requereu perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, diante da impugnação da autenticidade da assinatura e do requerimento de instrução probatória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado do mérito é condicionado à desnecessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, inciso I, do CPC, o que não se verifica quando a controvérsia repousa sobre a autenticidade de grafismo em instrumento contratual.

5. A análise da veracidade de uma assinatura exige conhecimento técnico especializado, não podendo o magistrado substituir-se ao perito grafotécnico para concluir pela fraude com base em mera comparação visual subjetiva, sob pena de insegurança jurídica e violação ao direito fundamental à prova (art. 5º, LV, da CF e art. 369 do CPC).

6. Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando esta for contestada pelo consumidor (art. 429, II, do CPC). 7. Ao impedir que a parte ré se desincumbisse do seu encargo probatório por meio do devido processo legal, o juízo sentenciante incorreu em
error in procedendo
, gerando prejuízo processual insanável que demanda a cassação do julgado e a reabertura da instrução para a realização de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido para, de ofício, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica e regular instrução.

9. Teses de julgamento: "1. A impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário enseja a obrigatoriedade de produção de prova pericial grafotécnica. 2. O julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova técnica necessária e tempestivamente requerida pela parte que detém o ônus probatório configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, passível de reconhecimento de ofício."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8179589-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
CLAUDEMIRO BISPO DA ENCARNACAO,
e Apelado,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, e julgar prejudicado o recurso de Apelação Cível e recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça